Tribunal: STF
Processo: HC 218562
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de petição na qual a defesa sustenta o seguinte:



    “RICARDO FERNANDES BRAGA, já devidamente qualificada no presente Habeas Corpus em epígrafe, vem, com o devido e máximo respeito à honrosa presença de Vossa Excelência, em favor ao paciente, informar o quanto segue:



    Informamos em detrimento à boa-fé processual e para preservar a celeridade e economia processual, que fora proferido decisão em embargos de declaração no TRF3, desta feita, as motivações da Autoridade Coatora foram renovadas o que torna superado, neste momento, a questão ventilada neste writ.



    Diante do exposto, requer seja extinto o feito pela perda do interesse processual, na modalidade adequação, resguardando o questionamento posterior da nova decisão proferida.



    Requer por fim que todas as publicações saiam em nome do advogado Ricardo Fernandes Braga OAB/SP n 243.062 sob pena de Nulidade” (documento eletrônico 18).



    Registro, de início, que não foram coligidos a estes autos qualquer documento necessário à confirmação do que sustentado.



    Ademais, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 3ª Região é possível verificar que os alegados embargos declaratórios foram julgados em 4/8/2022 e a presente impetração foi protocolizada em 8/8/2022 (documento eletrônico 13).



    Isso posto, indefiro o pedido, devendo-se aguardar o julgamento do agravo regimental pela Segunda Turma desta Suprema Corte.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator